Tribunal: TJPA
Processo: 0813749-55.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813749-55.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: JOAO PAULO SILVA DE ARAUJO

AUTORIDADE: CORONEL JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR, HANA SAMPAIO GHASSAN

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

ILEGITITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Resta inviável a apreciação de Mandado de Segurança de revisão da objetiva, de vez que o ato impugnado é de responsabilidade da Banca Examinadora, nos termos da norma editalícia, logo, imprescindível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado, uma vez que não praticou ou ordenou a prática do ato coator.

2. Na presente hipótese, como não houve indicação correta da autoridade impetrada, qual seja, Diretor da IADES, não havendo como proceder ao declínio de competência a primeira instância, porquanto essa providência importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração quanto ao polo passivo.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentí
ssimo Senhor Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
JOÃO PAULO SILVA DE ARAUJO
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7420644, na qual deneguei a segurança, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Inconformado, o agravante alega que a jurisprudência pátria já consignou inúmeras vezes que a Banca Examinadora não tem a legitimidade para figurar no polo passivo de
mandamus
que discuti a ilegalidade na eliminação de candidato do certame.

Assevera ainda que “
a legitimidade passiva do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal é inequívoca, já que é autoridade responsável por abrir o concurso, bem como por todas as fases do certame, já que assina todos os editais do referido concurso”.

Ante os argumentos expostos, requer o conhecimento e processamento deste agravo para que seja reformada a decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 8637944.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009,
“
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Nesse aspecto, releva destacar, por oportuno, o Enunciado da Súmula nº 510/STF que estabelece que
“Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.

Com efeito, o EDITAL Nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, 12 DE NOVEMBRO DE 2020, assim dispõe:

“18 DOS RECURSOS

(...)
18.5 Os recursos contra os resultados preliminares deverão ser interpostos on-line, através do Ambiente do Candidato no endereço eletrônico

http://www.iades.com.br
.

18.6 Não serão aceitos recursos diferentes do estabelecido nos subitens 18.2 a 18.4 deste edital e (ou) enviados fora dos prazos estipulados neste e nos demais editais. Não serão aceitos recursos enviados via postal, via fax, por correio eletrônico e (ou) qualquer outro meio via internet, fora do ambiente do IADES.

18.7 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito e preencher devidamente todos os campos solicitados no(s) formulário(s) de recursos disponibilizados pelo IADES. Recursos incompletos, inconsistentes, intempestivos, em formulário diferente do exigido e (ou) fora das especificações estabelecidas neste edital e em outros editais serão considerados não conhecidos e (ou) serão indeferidos.

18.8 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido.

18.9 Não será aceita documentação complementar durante o período de recurso.

18.10 Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. Em hipótese alguma, o quantitativo de questões da prova objetiva sofrerá alterações.

18.11 Em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso ou recurso contra o(s) gabarito(s) e (ou) resultado(s) oficial(is) definitivo(s).

18.12 Recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será preliminarmente indeferido.

18.13 Não serão apreciados recursos que forem apresentados com argumentação idêntica à argumentação constante de outro(s) recurso(s).

18.14 A resposta do recurso indeferido do candidato será disponibilizada no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da data de sua disponibilização. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.

18.14.1 Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização da resposta do recurso indeferido.

18.15 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações do gabarito oficial preliminar da prova objetiva serão divulgadas, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na mesma data de divulgação do gabarito oficial definitivo.

18.16
A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.”

Desse modo, nos termos dos artigos acima transcritos, verifica-se que compete exclusivamente à Banca Examinadora o julgamento dos recursos interpostos no Certame e estando a causa de pedir no caso em tela relacionada diretamente com a atuação de competência daquela banca, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da agravada Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.

Desta feita, verificado que o ato impugnado é de responsabilidade da Banca Examinadora, nos termos da norma editalícia, imprescindível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado agravada, uma vez que não praticou, ou ordenou a prática do ato impugnado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA.

1 O impetrante insurge-se contra os critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova.

2. Estando a causa de pedir relacionada diretamente com a atuação da entidade contratada para executar as provas, exsurge a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação.

3. O ato impugnado constitui ato da atribuição da FUNEMAT, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 34.623/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 02/02/2012)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. INDICAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.

1. A correta pontuação da autoridade coatora, para efeito de impetração do mandado de segurança, deve considerar a verificação das disposições normativas a respeito de quem possui competência para a prática do ato colimado como pedido definitivo de concessão da segurança.

2. No caso, uma vez pretendida a atribuição de nota em prova de concurso público, dispõe o edital respectivo que tal se atribui à banca examinadora, sendo, portanto, equivocada a indicação do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, que a rigor não tem como fazer concretizar o pedido mandamental.

3. Sem legitimidade passiva ad causam, denega-se a segurança.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 39.902/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013)

Nesse contexto, ficou imperiosa a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para o julgamento da causa, por força do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado, haja vista que a autoridade coatora indicada que por sua vez atrairia a competência deste Tribunal para processar e julgar a demanda, no caso, a Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará, não possui legitimidade passiva para o feito, restando inviabilizado o prosseguimento da ação nesta instância.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/09/2022